Tribunal: TJPA
Processo: 0805916-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805916-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WANDER RICARDO ALMEIDA DA SILVA, NELLY ALESSANDRA QUADROS DA SILVA

AGRAVADO: ISMAEL LIMA DA SILVA, JENNIFFER DE MELO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805916-83.2021.8.14.0000

EMBARGANTES:
ISMAEL LIMA DA SILVA E JENNIFFER DE MELO DA SILVA

EMBARGADO: WANDER RICARDO ALMEIDA DA SILVA E NELLY ALESSANDRA QUADROS DA SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 17947091

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE - FATOS NOVOS – IMPOSSIBILIDADE DE ALARGAMENTO DA VIA ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O
Sr. Ismael Lima da Silva
e a Sra. Jenniffer de Melo da Silva interpuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em face do acórdão vinculado ao ID nº
17947091,
ementado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXISTÊNCIA DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – DEBATE EM COMUM – LEGALIDADE OU ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NO LEILÃO – CONEXÃO RECONHECIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – ART. 55 DO CPC - DECORRÊNCIA LÓGICA/JURÍDICA DO ATO - ART. 265, IV, “A” DO CPC - PREJUDICIALIDADE – DEVER DE CAUTELA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em 23.02.2021 os arrematantes ajuizaram Ação de Imissão na Posse com Pedido Liminar (Proc. nº 0801578-79.2021.8.14.0028) contra o agravante, sustentando a legalidade do procedimento administrativo sob gestão da instituição financeira (alienação fiduciária), asseverando a condição de legítimos proprietários.

2. Ocorre que, anteriormente, desde 18.09.2019, já tramitava a ação anulatória de leilão extrajudicial e a consolidação do imóvel c/c tutela provisória antecipada em caráter antecedente (Proc. nº 0808112-10.2019.8.14.0028), sob os mesmos fundamentos firmados na Ação de Imissão na Posse com Pedido Liminar (Proc. nº 0801578-79.2021.8.14.0028).

3. Conexão reconhecida na instância de origem tão somente para os fins de definir a competência para o processamento e julgamento da segunda ação ajuizada, contendo similitude acerca da causa de pedir e das partes.

4. Os contornos de uma ação de imissão na posse impossibilitam o exame de nulidade afeta aos procedimentos extrajudiciais, por tal motivo, mais recentemente tem se verificado julgados, pelos quais, vislumbram-se exceções à hipótese de inexistência de prejudicialidade, casuisticamente.

5. A ação anulatória se mostra apta a subsidiar a tese dos autos, uma vez que na hipótese de se reconhecer a nulidade do leilão, não se poderá afirmar a legitimidade da propriedade nos autos da ação de imissão de posse do recorrido.

6. De outra banda, imperioso sopesar que os agravantes encontravam-se utilizando o imóvel, o qual também era guarnecido de pertenças por si adquiridos. Tal fator afigura o perigo de irreversibilidade pende em seu favor.

7. Recurso conhecido e provido.

Em suas razões, os embargantes (ID nº 18042593) apontam a existência de omissão e erro de premissa, sustentando a impossibilidade de concessão arbitrária do direito de moradia gratuita.

Asseveram que os agravantes não mais estariam na posse do imóvel, eis que os embargantes foram imitidos na posse em 18.08.2023.

Argumentam a ausência de prejudicialidade externa, entendendo não ser possível à ação de anulação de leilão extrajudicial obstar a ação de imissão na posse, por ter provado a condição de proprietário com registro do título de aquisição.

Reforça que o acórdão embargado repousou sobre premissa fática equivocada, por induzimento a erro pela petição do embargado, necessitando da necessária integração.

Informa a existência de fato novo, consistente na locação do imóvel pelos embargantes após a imissão na posse regular.

Pleiteia ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para reconhecer que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único do CPC e revogar o efeito suspensivo concedido no agravo.

Foi vinculado ao ID nº 18141957 as contrarrazões dos embargados Wander Ricardo Almeida da Silva e Nelly Alessandra Quadros da Silva.

Vieram-se os autos conclusos.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, insta sopesar que da
matéria debatida nos presentes autos, bem como da leitura
detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão ou outro vício ensejador de reforma.

Com efeito, colhe-se do
decisum
objurgado que a parte embargante se insurge contra o julgamento que, em razão da conexão reconhecida pelo juízo
a quo
, entendeu pela prejudicialidade entre as ações que debatem o direito à posse do imóvel.

Dessa feita, em que pese os embargantes tragam na oportunidade a existência de fatos novos, não se pode olvidar que o recurso na espécie, em se tratando de agravo de instrumento,
não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Com efeito, cumpre ressaltar, que a possibilidade de modificação

das decisões de natureza provisória poderão, de fato, passar por reapreciação com base em eventuais novos elementos de provas, contudo, tal inferência direciona-se primariamente ao juízo de primeira instância, por decisão fundamentada (art. 296 c/c 298) e nesta via recursal, respeitando-se o princípio do duplo grau de jurisdição.

Acerca da hipótese de utilização de premissas equivocadas, considerou os fatos reportados e adstritos à decisão agravada, não sendo possível o alargamento para o desencadeamento fático posterior, sendo certo que o recurso foi interposto no ano de 2021 (id nº 5519016) e contrarrazoado naquele mesmo ano (id 5724552).

Dessa feita, verificando-se que os fatos trazidos como sendo premissas equivocadas pelo embargante, por dizer respeito a ocorrências havidas no ano de 2023, não detém o condão de modificar o acórdão vergastado, eis que pela via estreita do agravo de instrumento, não é possível o alargamento dos fatos.

Assim, observa-se que mesmo o
decisum vergastado
tenha
enfrentado e decidido,
de maneira integral e, de forma clara toda a controvérsia suscitada pelas partes, os embargantes incluindo fatos novos, denotam a intenção de rediscutir os fundamentos expostos.

Dessa feita, a tentativa de rediscussão, não figura dentre as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Com efeito,

afigura-se que as ilações aventadas consubstanciam tão somente inconformismo frente ao posicionamento firmado no julgado.

Nesse cenário, imperioso se faz observar que os embargos declaratórios têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões, removidas obscuridades, contradições do julgado e corrigidos erros de ordem material, não havendo que se confundir os referidos vícios com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Assim, devem os eventuais inconformismos com as conclusões do julgado serem veiculadas pela via própria.

Ademais impende sopesar que com relação à eventual sucumbência, verifica-se inapropriada a via eleita, eis que os presentes embargos visam a contrariar decisão proferida nos autos de agravo de instrumento, recurso pelo qual não se imiscui em nuances próprias do mérito. Nesse trilhar,
impende observar que a multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC

[1]
, deve ser aplicada na hipótese do recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de qualquer dos vícios previstos no art.
1.022 DO CPC, deve ser mantida a decisão colegiada, ora embargada, em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios.

Belém, data da assinatura eletrônica.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 26/03/2024